Tribunal: TJMT
Processo: 0015288-38.2015.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015288-38.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.240.289/0004-82 (APELADO), JOB TERRIN JUNIOR - CPF: 066.586.088-90 (APELADO), JEFERSON ADRIANO TIERLING - CPF: 968.069.909-91 (APELADO), ANA CAROLINE NORONHA GONCALVES OKAZAKI - CPF: 010.150.929-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDERSON DE AZEVEDO - CPF: 182.147.588-74 (ADVOGADO), MATEUS MORBI DA SILVA - CPF: 066.497.469-40 (ADVOGADO), HENRIQUE AFONSO PIPOLO - CPF: 005.387.239-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário encontra-se prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0015288-38.2015.8.11.0015 manejada contra
JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
E
OUTROS
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que o magistrado considerou as datas dos vencimentos dos tributos para determinar a incidência do instituto da prescrição, quando deveria ter observado a data da constituição definitiva do crédito.

Sustenta que, tendo o crédito tributário sido objeto de ação executiva ajuizada em
17
.9.2015, com despacho inicial em 15.2.2016, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito em 09.9.2013 e o ajuizamento da ação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal reconhecida e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
308631854
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0015288-38.2015.8.11.0015 manejada contra
JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se à ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário em cobrança, diante da constituição definitiva do crédito e do ajuizamento da respectiva execução fiscal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será
êle
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça: "
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras
.

Com efeito, observa-se da Certidão de Dívida Ativa n. 201414126 que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores ocorridos em 2008 e 2009, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, este é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando que o lançamento do crédito tributário foi efetuado de ofício pelo Fisco, tem-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa executada, ocorreu em
09.9.2013
, data em que houve a constituição definitiva do crédito tributário.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários
–

09.9.2013

–
, a data da propositura do presente executivo fiscal
–

17.9.2015

–
e a data do despacho citatório
–

15.2.2016

–
, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para os créditos tributários, o que impõe a reforma da sentença que declarou a prescrição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025